Tribunal: TJPA
Processo: 0001875-67.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001875-67.2007.8.14.0301

APELANTE: JENDERSON LIMA CASTRO

APELADO: BANCO UNIBANCO E, AIG SEGUROS E PREVIDENCIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0001875-67.2007.8.14.0301

AGRAVANTE: JENDERSON LIMA CASTRO

AGRAVADOS: BANCO UNIBANCO E, AIG SEGUROS E PREVIDENCIA

RELATOR:
DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. QUEDA DE OBJETO. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SEGURO DPVAT INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jenderson Lima Castro contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de indenização do seguro DPVAT, referente ao falecimento de seu genitor em decorrência de uma paulada na cabeça durante a condução de motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em:

(i) Saber se o sinistro está coberto pelo seguro DPVAT, diante do fato de que o óbito ocorreu por um caso fortuito, e não por acidente de trânsito diretamente relacionado ao veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fato gerador da morte da vítima não foi o veículo, mas sim um pedaço de pau que o atingiu, configurando caso fortuito.

4.

Conforme entendimento consolidado do STJ, o seguro DPVAT só é devido quando o veículo automotor é a causa determinante do dano, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "O seguro DPVAT não é devido quando o dano sofrido pela vítima decorre de caso fortuito, sem que o veículo automotor seja a causa determinante do sinistro."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 6.194/74, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.358.961/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/09/2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
JENDERSON LIMA CASTRO
, em face da decisão monocrática de ID n.º 16744070 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Em suas razões (ID n.º 16897286), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Sustenta, em seu recurso de agravo interno, em suma, que o boletim de ocorrência e a certidão de óbito anexados são provas suficientes para demonstrar que o seu genitor faleceu em virtude de acidente automobilístico, fazendo, portanto, jus ao recebimento do seguro DPVAT.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID n.º 17113839).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por JENDERSON LIMA CASTRO, em face da decisão monocrática de ID n.º 16744070 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Resta incontroverso dos autos, consoante se infere das Declarações de Óbito (Id 2858315 – pág. 22) e Boletim de Ocorrência (Id 2858315 – pág. 21), que o infortúnio ocorrido se deu em razão de um pedaço de pau que atingiu a cabeça da vítima do acidente enquanto estava dirigindo uma motocicleta.

É cediço que o seguro obrigatório - DPVAT, previsto no art. 2.º, da Lei n.º 6.194/74, é devido aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

Assim, o dever de indenizar decorre não somente do fato do veículo estar ou não em movimento, mas sim, do sinistro ter como causa determinante o próprio veículo segurado, o que não é o caso dos presentes autos.

Consoante conjunto probatório produzido, embora o veículo estivesse, de fato, em movimento, o que ocasionou o óbito da vítima foi decorrente de uma paulada recebida em sua cabeça

e não da ocorrência de acidente de trânsito propriamente dito, o que inviabiliza o pagamento do seguro DPVAT.

Desta forma, o sinistro não foi ocasionado pelo veículo segurado, mas por caso fortuito, não estando, portanto, dentro da cobertura garantida pelo seguro DPVAT.

Colaciono julgados, inclusive deste E. TJE/PA:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE O VEÍCULO – MOTOCICLETA. ÓBITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO CONFIGURADO. CASO FORTUITO. VEÍCULO OU CARGA NÃO DETERMINANTE PARA OCORRÊNCIA DO DANO. COBERTURA DO SEGURO INDEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. É cediço que o seguro obrigatório - DPVAT, previsto no art. 2.º, da Lei n.º 6.194/74, é devido aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

2. No caso, observa-se que o óbito das vítimas ocorreu por terem sido atingidas pela queda de uma árvore enquanto transitavam na Rodovia PA 242.

3. Trata-se de hipótese que caracteriza a ocorrência de caso fortuito, onde o sinistro não foi ocasionado pelo veículo segurado, não estando, portanto, dentro da cobertura garantida pelo seguro DPVAT.

4. O STJ ao enfrentar questão semelhante, exarou o entendimento de que: "embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio." (REsp 1.358.961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe de 18/9/2015).

5. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, observado o disposto do art. 98, §3º do CPC.

6. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. FALECIDO QUE LABORAVA EM GUINDASTE FIXADO A CAMINHÃO. LESÃO FATAL QUE ADVÉM DA QUEDA DE GALHOS DE ÁRVORE QUE O ATINGE. FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. FATO QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O VEÍCULO PESADO. PRECEDENTE: RI N. 2013.700370-4 DE ITAJAÍ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RI: 03000383320188240011 Brusque 0300038-33.2018.8.24.0011, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 25/06/2020, Primeira Turma Recursal)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE O VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO CARACTERIZADO. VEÍCULO AUTOMOTOR DEVE SER A CAUSA DETERMINANTE DO DANO SOFRIDO. CASO FORTUITO. INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001825-73.2018.8.16.0180 - Santa Fé - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 28.08.2020) (TJ-PR - RI: 00018257320188160180 PR 0001825-73.2018.8.16.0180 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 28/08/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2020)

O STJ ao enfrentar questão semelhante, exarou o entendimento de que: "embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros.
O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente
, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio." (REsp 1.358.961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe de 18/9/2015).

Portanto, considerando que a causa da morte do genitor da parte Agravante foi o caso fortuito da queda de um pedaço de pau na via em que trafegava, não sendo o veículo ou sua carga o agente determinante do dano, não se evidencia a cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

À luz dessas premissas, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, a qual vai mantida, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, reitero que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, de de 2024.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 07/10/2024